Tribunal: TJDFT
Processo: 0747516-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747516-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILKA DE ASSIS E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ILKA DE ASSIS E SILVA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0706053-32.2020.8.07.0018) movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (réus), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, por meio do qual se requer a restituição dos valores debitados a título de imposto de renda dos vencimentos da requerente, desde o diagnóstico da moléstia grave, observada a prescrição quinquenal (ID 74002820, do processo referência). Em suas razões recursais (ID 21024087), a agravante narra ser professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, desde março 2019, e que foi diagnosticada como portadora de esclerose múltipla em 1997. Em face disso, assevera ter requerido, na esfera administrativa, a isenção do imposto de renda, o que foi deferido apenas a partir da data da concessão da aposentadoria. Frisa, no entanto, que a isenção pleiteada deve retroagir à data do diagnóstico da doença. Defende a necessidade de concessão do provimento liminar vindicado. Aduz que o entendimento adotado pelo decisum recorrido contraria a inteligência do Enunciado no 627, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Destaca estar devidamente demonstrada a probabilidade do direito alegado, haja vista que houve a concessão da isenção pretendida, sendo inconteste o diagnóstico da enfermidade sobredita. Relativamente ao periculum in mora, sustenta que esse decorre do próprio prejuízo ocasionado à sua sobrevivência, de modo que a restituição dos valores solicitados contribuirá para a continuidade de seu tratamento. Afirma inexistir vedação à concessão da tutela de urgência almejada, e que a restrição presente no artigo 1o, da Lei 9.494/97 não se aplica a causas de natureza previdenciária, consoante Enunciado no 729, da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tece considerações sobre a necessidade do deferimento da medida antecipatória, bem como acerca do preenchimento de seus requisitos. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja garantido o direito à restituição do imposto de renda desde a data do diagnóstico. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja confirmada a liminar e reformada a r. decisão. Sem preparo, em razão da gratuidade judiciária deferida na origem (ID 74002820). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Consoante destacado na decisão recorrida, há vedação à concessão de liminar (ou antecipação da tutela recursal) que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, como ocorre na hipótese dos autos, em que se requer a restituição de valores descontados a título de Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre a remuneração da autora desde 1997, data em que esta supostamente foi diagnosticada com esclerose múltipla. A propósito do pedido formulado em desfavor da Fazenda Pública, o artigo 1.059, do Código de Processo Civil, assim dispõe: Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Por seu turno, o artigo 7o, §§2o e 5o, da Lei 12.016/09 prevê: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (...) § 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (g.n) Além disso, ao contrário do que defende a recorrente, o Enunciado no 729, da Súmula do STF, não se aplica ao caso em exame, uma vez que a ação de origem versa sobre matéria tributária, e não previdenciária. De outra parte, o periculum in mora também não está evidenciado, uma vez que, desde março de 2019, ocasião em que houve a aposentadoria da requerente, não estão sendo descontadas as quantias referentes ao imposto de renda sobre os seus proventos, conforme atesta a ficha financeira de ID 71877950. Assim, é frágil o argumento de que sua sobrevivência está atrelada à obtenção da medida ora pleiteada. Destarte, inexistindo elementos nos autos que possam ensejar o raciocínio de que o aguardo do regular iter procedimental da ação ajuizada possa ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, deve ser mantida a decisão hostilizada que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Logo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, de rigor a manutenção do decisum agravado, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator